Tribunal: STF
Processo: ADI 3438
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NORMAS DE DIREITO CIVIL: POSSE. AQUISIÇÃO
DE PROPRIEDADE. TÍTULOS LEGITIMADORES DE PROPRIEDADE. Constituição
do Estado do Pará, art. 316, § 1º e § 2º, e art. 44 do seu ADCT:
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Normas que cuidam dos institutos da
posse, da aquisição de propriedade por decurso do tempo (prescrição
aquisitiva) e de títulos legitimadores de propriedade são de Direito
 Civil, da competência legislativa da União. CF, art. 22, I.
II. -
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.